Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713679-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: EDIOWILSON DE SOUZA PEREIRA DESPACHO Previamente à homologação do acordo, intimem-se as partes a esclarecer o motivo de o beneficiário do pagamento do acordo ser pessoa estranha à lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. A petição deverá ser assinada também pelo autor/recorrido ou pessoa que o represente e pelo beneficiário dos valores objeto da transação. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora